Tribunal: TJMT
Processo: 1035147-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035147-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA ALVES BORBA - CPF: 871.846.991-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SUPERVENDIVAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou plano judicial compulsório de pagamento, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-B do CDC, proposta por consumidor em situação de superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, segundo o embargante, excluiriam empréstimos consignados do regime da Lei no 14.181/2021 e da aferição do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado, afastando a tese de exclusão legal e reconhecendo a natureza consumerista das obrigações.

4. A decisão embargada explicitou que a consignação em folha não configura garantia real e que o Decreto no 11.150/2022 não impede a inclusão dessas dívidas no plano judicial, limitando-se a afastar seu cômputo na aferição do mínimo existencial.

5. Não há omissão pela ausência de enfrentamento específico de precedentes internos, pois inexiste dever judicial de rebater individualmente cada argumento ou julgado, desde que a motivação da decisão seja suficiente e clara.

6. A existência de julgados em sentido diverso não configura omissão, tampouco autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

7. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, não se verificando os vícios previstos no art. 1.022 do mesmo diploma legal.

8. O pedido de prequestionamento não obriga menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido analisada de forma adequada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento

"1. Não configura omissão a ausência de menção específica a precedentes judiciais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
2. A aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado não encontra óbice legal, sendo legítima a sua inclusão no plano judicial compulsório de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; CDC, arts. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, par. único, inc. I, “h”; Decreto no 11.567/2023, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26.2.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
TAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida que homologou plano judicial compulsório de pagamento em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-B do CDC.

O acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo íntegra a decisão que homologou o plano judicial compulsório de pagamento em favor do recorrido João Batista Alves Borba, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) – ID. 331969370.

Nos embargos de declaração apresentados (ID. 336252849), o embargante afirma a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado precedentes internos do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que supostamente excluem os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial e da aplicação do rito especial da Lei no 14.181/2021. Sustenta que a omissão compromete a fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, do CPC, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a inaplicabilidade da Lei 14.181/2021 aos contratos consignados e excluí-los do plano judicial compulsório, bem como o prequestionamento de dispositivos legais, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, art. 54A, §1o, arts. 104A e 104B; Código de Processo Civil, 489, §1o, art. 1.022, II e art. 1.025.

Em contrarrazões (ID. 339101887),
JOÃO BATISTA ALVES BORBA
alegou que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, estando devidamente fundamentado e expressando o entendimento da Câmara ao negar provimento ao Agravo de Instrumento. Argumenta que a alegação de omissão baseada na não menção de precedentes específicos do TJMT não se sustenta, pois o acórdão foi claro e exaustivo ao abordar as questões centrais do recurso, posicionando-se de forma inequívoca sobre a aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos empréstimos consignados. Destaca que o acórdão expressamente fundamentou que "o Poder Judiciário não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e julgados trazidos pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada e contenha os motivos que formaram o convencimento do julgador".

Por fim, requer que sejam conhecidos e rejeitados os embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que justifique sua oposição, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado pela Câmara, que de forma clara e fundamentada se pronunciou sobre a aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado e a caracterização do superendividamento do recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que homologou plano judicial compulsório de pagamento em favor do embargante.

O processo originário (no 1005816-63.2025.8.11.0041) versa sobre ação de repactuação de dívidas movida por
JOAO BATISTA ALVES BORBA
contra múltiplas instituições financeiras, incluindo o ora embargante, objetivando a limitação de descontos consignados e a implementação de plano de pagamento compatível com sua capacidade econômica.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

Feitas essas considerações, passo à análise dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia relativa à aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto, especialmente quanto à caracterização do superendividamento, à possibilidade de inclusão de empréstimos consignados no plano de pagamento e à legalidade das medidas adotadas pelo juízo de primeiro grau na homologação do plano judicial compulsório.

O acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, cuja ementa assim dispôs:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SUPERVENDIVAMENTO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou plano judicial compulsório de pagamento, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-B do CDC, proposta por consumidor que comprovadamente compromete mais de 45,67% de sua renda mensal líquida com obrigações financeiras, em prejuízo ao seu mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a Lei no 14.181/2021 é aplicável ao caso concreto, à luz da renda líquida do devedor; (ii) saber se dívidas decorrentes de empréstimos consignados estão abrangidas pelo conceito de superendividamento; (iii) saber se tais dívidas podem ser incluídas em plano judicial compulsório, mesmo com cláusula de desconto em folha; (iv) saber se é legítima a exclusão de encargos financeiros e a fixação de carência para o início do pagamento; (v) saber se a imposição do plano compulsório viola o devido processo legal e as garantias contratuais dos credores.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 estabelece que o superendividamento deve ser aferido com base na impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, independentemente da renda absoluta, desde que verificada a boa-fé objetiva.

4. O empréstimo consignado não constitui garantia real no sentido técnico-jurídico do §1o do art. 104-A do CDC, não havendo impedimento legal para sua inclusão no plano compulsório.

5. A homologação judicial do plano de pagamento observou todos os requisitos legais previstos no art. 104-B do CDC, inclusive tentativa frustrada de conciliação e manifestação das partes, não se verificando ofensa ao contraditório ou à legalidade contratual.

6. A exclusão dos encargos financeiros e a fixação de carência estão previstas no §4o do art. 104-B do CDC como medidas autorizadas ao juízo para assegurar a viabilidade do plano, desde que preservado o valor principal corrigido, como ocorreu.

7. A consolidação das dívidas e a fixação de prestações proporcionais, corrigidas exclusivamente pelo INPC, constituem mecanismo legítimo de proteção ao consumidor superendividado, com amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, autoriza a homologação judicial compulsória de plano de pagamento após a frustração da audiência conciliatória, mesmo na hipótese de empréstimos consignados. 2. A consignação em folha não constitui garantia real, sendo válida sua inclusão no plano de repactuação de dívidas. 3. A exclusão de encargos financeiros e a fixação de carência de até 180 dias, quando adequadamente fundamentadas, são compatíveis com os limites legais do art. 104-B do CDC
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.567/2023, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.04.2025; TJDFT, ApCiv no 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, ApCiv no 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 23.05.2024."

A embargante aponta omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado precedentes internos do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que supostamente excluem os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial e da aplicação do rito especial da Lei no 14.181/2021. Para tanto, transcreve cinco julgados desta Corte que, segundo alega, consolidam entendimento diverso daquele adotado no acórdão embargado.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissão por ausência de enfrentamento de precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, segundo alega, excluiriam os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial e da aplicação do rito especial da Lei no 14.181/2021.

Após detida análise do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado.

No voto condutor, expressamente consignei que: "
A Lei no 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado, por ausência de exclusão legal expressa e diante da natureza consumerista da relação contratual
". E ainda: "
Não se verifica, na legislação federal, exclusão dos contratos de crédito consignado da possibilidade de repactuação judicial. Embora o empréstimo consignado possua características específicas quanto à forma de garantia e cobrança, trata-se de típica relação de consumo, sendo inaplicável qualquer exclusão da proteção conferida pelo CDC, norma de ordem pública e interesse social
".

Quanto ao Decreto no 11.150/2022, o acórdão foi enfático ao esclarecer: "
A exclusão determinada no Decreto no 11.150/2022, em seu art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", apenas dispõe que as parcelas dos contratos de crédito consignado não devem ser computadas na etapa de aferição do mínimo existencial, não havendo, portanto, qualquer vedação à aplicação do procedimento de superendividamento previsto nos arts. 54 e seguintes do CDC
". E ainda, que "
norma infralegal não possui aptidão para restringir direitos materiais assegurados por lei federal
".

Portanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado, bem como a alegação de que o Decreto no 11.150/2022 excluiria tais contratos do procedimento de repactuação judicial.

No que tange à alegada omissão quanto ao enfrentamento de precedentes do próprio Tribunal, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes citados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. Nesse sentido, o acórdão embargado expressamente consignou que "
o Poder Judiciário não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e julgados trazidos pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada e contenha os motivos que formaram o convencimento do julgador
".

Ademais, o fato de existirem precedentes em sentido diverso não configura omissão no julgado, especialmente quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão adotada. A divergência jurisprudencial é inerente à atividade jurisdicional e não caracteriza vício na decisão.

No que tange aos precedentes mencionados pelo embargante, verifica-se que os julgados citados tratam de contextos fáticos diversos, especialmente quanto à ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial ou à inadmissibilidade do plano judicial sem tentativa de conciliação prévia, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, não há uniformização interna consolidada neste Tribunal sobre o tema, razão pela qual a fundamentação adotada no acórdão embargado se mostra idônea e suficiente para sustentar a tese firmada.

A discordância com a interpretação adotada deve ser veiculada pelas vias recursais próprias, não através dos Embargos de Declaração.

O acórdão embargado cumpriu integralmente o disposto no art. 489, §1o, do CPC, apresentando fundamentação suficiente e juridicamente adequada.

Importante ressaltar que o acórdão embargado analisou detidamente a situação concreta do embargado, verificando que sua renda líquida mensal de R$ 8.430,89 estava comprometida em 45,67% com dívidas de consumo (R$ 3.850,07), ultrapassando o limite de 35% previsto no Decreto no 11.567/2023, o que caracteriza a situação de superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC.

O que se observa, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite na via estreita deste recurso.

Como é sabido, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

No caso em análise, o acórdão embargado examinou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do embargante não configura vício que autorize a oposição de embargos de declaração.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou a controvérsia à luz da legislação aplicável (CDC, arts. 54-A, § 1o; 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, alínea "h"; Decreto no 11.567/2023, art. 3o), não havendo necessidade de manifestação pontual sobre cada dispositivo legal invocado pela embargante para fins de prequestionamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NÃO ACOLHO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026